Tribunal: STF
Processo: RE 167992
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-11-23
Data de publicação: 1994-11-23

Ementa:
EMENTA:  TRIBUTÁRIO. TAXA  DE LICENCIAMENTO  DE IMPORTAÇÃO.

ART.  10  DA  LEI 2.145/53,  REDAÇÃO  DADA  PELO ART.  1.  DA  LEI N.

7.690/88.
          Tributo cuja base de calculo coincide com a que corresponde

ao imposto de importação, ou seja, o valor da mercadoria importada.
          Inconstitucionalidade  que se  declara do dispositivo legal

em referencia, em face da norma do art. 145, par. 2., da Constituição

Federal de 1988.
          Recurso não conhecido.